Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-50.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000404-50.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MARIA JEANE DE MELO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO COPPIETERS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COELBA. BURACO. COLOCAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO C.D.C.

A prestadora de serviço de energia é responsável pelos riscos próprios da atividade.

Constatada a irregularidade na instalação de poste ocasionando dano a recorrida a manutenção da sentença é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença que bem apreciou as provas carreadas ao caderno processual.

Apelo IMprovido.

DANO ESTÉTICO.

Comprovado os fatos articulados na exordial em relação aos danos estéticos postulados, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

APELO IMPROVIDO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
Sopesadas as circunstâncias do caso concreto e em atenção à média usualmente praticada pelo Colegiado em hipóteses similares, o valor da indenização por danos morais vai mantido em de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

APELO IMPROVIDO NO PONTO.

RECURSO CONHECIDO.

APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000404-50.2016.8.05.0191
, de Paulo Afonso, que tem como Apelante
COELBA-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e Apelada
M.C.M.F,
representada por sua genitora

MARIA JEANE DE MELO FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, .